Tribunal: TJMT
Processo: 1019951-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019951-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDREIA MONICA BRITEZ - CPF: 747.950.079-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JACKSON FONSECA HUDYMA - CPF: 712.207.631-87 (AGRAVADO), JEFFERSON FONSECA HUDYMA - CPF: 712.206.901-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
DECISÃO
LIMINAR
QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida dos autores, cuja moléstia que os assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio da recomendação médica apresentada (ID 67976377 dos autos principais), que os agravados estão acometidos de “DISTROFIA DE DUCHENE”, apresentando disfunção respiratória grave secundária a doença neuromuscular e também capacidade vital forçada de 40% do predito, quando o valor normal é superior a 80%, o que demanda cuidados especiais e permanentes.

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1018902-24.2021.8.11.0015, que lhe move JACKSON FONSECA HUDYMA e JEFFERSON FONSECA HUDYMA, que
deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida empreenda esforço no sentido de custear o tratamento vindicado (HOME CARE), na forma prescrita pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Em suas razões, a agravante alega que os Agravados tinham pleno conhecimento que a disponibilização do serviço na modalidade HOME CARE, não possuía cobertura contratual, vez que não está previsto no rol de procedimentos garantidos pelo contrato de assistência médica.

Aduz que, como se não bastasse a exclusão propagada em contrato, destaca que a ANS e a Lei no 9656/98, a qual rege o setor de planos de saúde, em seu artigo 10, inciso VI, garante às operadoras excluírem da cobertura contratual medicamentos para uso domiciliar.

Defende que não desrespeitou os ditames do Código de Defesa do Consumidor, não havendo qualquer vício que possa macular os contratos de planos de saúde firmados, os quais se encontram em perfeita consonância com a Lei no 8078/90, o Código Civil e a diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que se o tratamento não se encontra inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, deve ser afastada a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custeá-lo.

Por fim, afirma que não há razão para a obrigatoriedade da Agravante autorizar e custear a internação domiciliar HOME CARE, com os consectários pleiteados e deferidos, tão somente por haver entre as partes uma contratação de prestação de serviços, pois o direito de um beneficiário, não poderia, a priori, ser preferente ao direito de outro, igualmente contratante de plano de saúde.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada e, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada revogando-a.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 108282494).

Contraminuta da parte agravada (ID 109331956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JACKSON FONSECA HUDYMA e JEFFERSON FONSECA HUDYMA em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, objetivando seja a Ré obrigada ao fornecimento de atendimento médico domiciliar do tipo home care.

Afirmam que são portadores da patologia denominada “DISTROFIA DE DUCHENE”, apresentando disfunção respiratória grave secundária a doença neuromuscular e também capacidade vital forçada de 40% do predito (valor normal superior a 80%).

Aduzem que atualmente ambos fazem uso de BIPAP NOTURNO para garantir ventilação e oxigenação e necessitam fazer uso de cough assist como assistente da tosse para prevenção de infecção respiratória, internações e como adjuvante na tosse em períodos de exacerbação infecciosa.

Alegam que são totalmente dependentes para as atividades da vida diária, necessitando de cuidados de internação domiciliar – HOMECARE, devido ao quadro clínico atual e progressivo da doença de base, conforme declaração médica em anexo do Dr Leonardo A. T. Giacon, pneumologista, CRM 5319 – MT.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu que
as provas documentais carreadas nos autos eram suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pleito requerido, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada no Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei no. 9656/98, incluído pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001.

A corroborar este entendimento, a Súmula 469 do e. STJ, afirma que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Portanto, incide, no caso, o artigo 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro dos autores, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora do quadro
.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida dos requerentes, cuja moléstia que os assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio da recomendação médica apresentada (ID 67976377 dos autos principais), que os agravados estão acometidos de “DISTROFIA DE DUCHENE”, apresentando disfunção respiratória grave secundária a doença neuromuscular e também capacidade vital forçada de 40% do predito, quando o valor normal é superior a 80%, o que demanda cuidados especiais e permanentes.

Assim, ao obstar a realização de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável à estabilização do quadro dos pacientes e essencial à manutenção de sua saúde - e até mesmo de sua vida - a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra ilegal ante o CDC, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Portanto, mostra-se evidente o perigo de dano ante a urgência do tratamento solicitado, sob pena, inclusive, de risco à vida da parte agravada, expressamente atestada por profissional médico de idoneidade não questionada nestes autos.

Sobre o tema, merecem menção os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1932294/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1879635/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que o tratamento em casa é o mais adequado, da forma prescrita pelo médico, é essencial à qualidade de vida do paciente, deve ser deferido.

Diante disso, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária e não exauriente, pelo acerto do decisum, já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300, caput, do CPC.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022